Tribunal: TJSP
Processo: 7000857-98.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000857-98.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante DAVI
FLORES RIENDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000857-98.2019.8.26.0344 -Voto no 36637
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 7000857-98.2019.8.26.0344 VOTO no 36.637
COMARCA: Marilia
JUÍZO DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais
EXECUÇÃO PENAL no: 562.312
AGRAVANTE: DAVI FLORES RIENDA
AGRAVADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
DAVI FLORES RIENDA agrava da respeitável
decisão que lhe negou o livramento condicional.
Sustenta
estarem
preenchidos
os
requisitos
necessários para a obtenção do benefício.
Contrariado o recurso e mantida a decisão, a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento.
É o relatório.
O
recurso
resta
prejudicado,
pois,
segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000857-98.2019.8.26.0344 -Voto no 36637
3
informações obtidas junto ao banco de dados INTINFO, o sentenciado
cumpriu integralmente a pena, tendo sido decretada a extinção da
punibilidade em 06/05/2020.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o presente
recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora